Tribunal: TJPA
Processo: 0812136-40.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812136-40.2022.8.14.0040

APELANTE: PABLO CARDOSO DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL.
FUNDADAS RAZÕES PARA A AÇÃO POLICIAL.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O DELITO DO ART. 28, DA REFERIDA LEI.
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. TRAFICÂNCIA EVIDENCIADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa,
objetivando
, preliminarmente, a nulidade do processo por ilegalidade da busca pessoal e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, bem como, subsidiariamente, a desclassificação do delito imputado para o de posse de drogas para consumo próprio e o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 04 (quatro) questões em discussão: (i) saber se foi lícita a busca pessoal realizada no apelante; (ii) saber se há provas suficientes para a condenação; (iii) saber se a conduta da recorrente configura tráfico de drogas ou posse para consumo pessoal; e, (iv) saber se está adequada a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, considerando a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há que se falar em ilicitude
da revista pessoal, uma vez que a abordagem do réu, já conhecido dos agentes de segurança por outra ocorrência policial, se deu em via pública em local conhecido pelo tráfico de entorpecentes, evidenciando as fundadas razões. Precedente do C. STJ.

4.
M
aterialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos através dos documentos carreados, mormente auto de prisão em flagrante,
auto/termo de exibição e apreensão de objeto e auto de constatação provisório de substância de natureza tóxica

– atestando que foram encontradas diversas trouxinhas em poder do apelante contendo 26,2g de crack, 4,3g de cocaína e 50,3g de maconha -,
bem como por meio dos depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente, coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando a traficância e, assim, inviabilizando os pleitos absolutório e desclassificatório.
Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STJ e deste TJ/PA.

5.
Além da variedade das drogas apreendidas, a natureza de algumas delas (crack e cocaína) e a quantidade total (80,8g),
por si sós, justificam a exasperação da pena-base acima do mínimo. Inteligência do art. 42, da Lei nº 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
PABLO CARDOSO DE SOUSA, termo no ID – 16794875
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas (ID – 16794867), que, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, o condenou à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Nas razões recursais (ID – 16794883), requer, preliminarmente, a nulidade do processo por ilegalidade da busca pessoal a que foi submetido e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, bem como, subsidiariamente, a desclassificação do delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06 para o do art. 28 da referida lei e o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Em contrarrazões (ID – 16794886), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 20472095, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1 - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL.

Sobre o procedimento de
busca pessoal
, estabelecem os
arts. 240 e 244, do Código de Processo Penal
o que segue:

“
Art. 240
. A busca será domiciliar ou pessoal.

§1
o
Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: a) prender criminosos; b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; g) apreender pessoas vítimas de crimes; h) colher qualquer elemento de convicção.

§2
o

Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior
.”
(grifo nosso)

“
Art. 244
.
A busca pessoal independerá de mandado
, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”
(grifo nosso)

Como se vê, o legislador deixou a critério do agente policial avaliar a situação de “fundada suspeita”, o que, obviamente, não quer dizer que o policial pode agir de forma arbitrária, mas que é permitido a ele realizar a diligência da busca pessoal quando se convencer da existência de indícios da prática de crime.

Pois bem. Conforme se infere dos autos, policiais militares já vinham observando a movimentação do acusado, ora apelante, uma vez que ele já havia sido preso anteriormente por envolvimento em outros crimes, e, ao visualizarem-no em um “beco”, onde não circula carro e, segundo denúncias de vizinhos, seria ponto de comércio de drogas, decidiram abordá-lo, encontrando em seu poder razoável quantidade de maconha, crack e cocaína, além de dinheiro em espécie, tesoura, saquinhos plásticos “zip lock” e uma balança de precisão.

Conclui-se, portanto, que
a ação policial se deu dentro dos limites legais
, não havendo que se falar em ilicitude da busca pessoal, pois a
abordagem do recorrente
, já conhecido dos agentes de segurança por outra ocorrência,
se deu em via pública, em local conhecido pelo tráfico de entorpecentes
, evidenciando as fundadas razões.

Assim já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
BUSCA PESSOAL. ATITUDE SUSPEITA
. ORDEM DENEGADA.

(...)

III. Razões de decidir

3. A busca pessoal foi considerada legal, pois os policiais agiram com base em fundada suspeita, conforme descrito no art. 244 do CPP.

4. A materialidade do delito foi comprovada por diversos elementos probatórios, incluindo depoimentos de policiais, que são considerados meio de prova idôneo.

5.
A jurisprudência do STJ reconhece a validade de buscas pessoais em situações de fundada suspeita, especialmente em locais conhecidos por tráfico de drogas
.

IV. HABEAS CORPUS DENEGADO.”
(STJ, HC 834.979 / SP, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 15/10/2024) (grifo nosso)

Rejeito
, pois,
esta preliminar
e passo à análise do mérito recursal.

Extrai-se da denúncia (ID - 16794822) o seguinte:

“Consta no Inquérito Policial que, no dia 29 de agosto de 2022, por volta das 11h00min, na Rua Nova Conquista, Bairro Liberdade, em Parauapebas/PA, o indiciado PABLO CARDOSO DE SOUSA foi preso por estar trazendo consigo para expor à venda uma trouxa de uma substância amarelada, pesando aproximadamente 26,2g (vinte e seis gramas e duas miligramas), compatível com o entorpecente “Crack”, seis trouxas de uma substância esverdeada, pesando 50,3g (cinquenta gramas e três miligramas), semelhante ao entorpecente “Maconha”, e quatro trouxas de uma substância esbranquiçada, pesando 4,3g (quatro gramas e três miligramas), condizente com o entorpecente “Cocaína”, bem como uma balança de precisão, uma tesoura de cabo amarelo, e trinta e dois saquinhos plásticos zip lock, além do valor em dinheiro de R$: 16,00 (dezesseis reais), sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, eis que a substância é entorpecente, conforme Convenção única sobre entorpecente de 1961 (Decreto nº 54.216/64), podendo causar dependência física e/ou psíquica a quem dela fizer uso, estando relacionada na Lista de Substâncias Entorpecentes de Uso Proscrito no Brasil, constante da Portaria SVS/MS nº 344/98, bem como na Resolução ANVISA/MS RDC nº 36/11.

Narram os fatos aduzidos que no referido dia e hora, os Policiais Militares Fernando Pereira da Silva, Paulo de Oliveira Santos e Kleber Evangelista Mota, estavam realizando rondas quando abordaram o nacional PABLO CARDOSO DE SOUSA em um “beco”, onde há uma intensa atividade de tráfico de drogas, localizado na Rua Nova Conquista, Bairro Liberdade, nesta cidade.

Na revista pessoal deste, foi encontrado consigo no bolso de seu short uma trouxa de uma substância amarelada, pesando aproximadamente 26,2g (vinte e seis gramas e duas miligramas), compatível com o entorpecente “Crack”, seis trouxas de uma substância esverdeada, pesando 50,3g (cinquenta gramas e três miligramas), semelhante ao entorpecente “Maconha”, e quatro trouxas de uma substância esbranquiçada, pesando 4,3g (quatro gramas e três miligramas), condizente com o entorpecente “Cocaína”, e o valor em dinheiro de R$: 16,00 (dezesseis reais).

Além disso, foi encontrado também próximo ao local uma balança de precisão, uma tesoura de cabo amarelo, e trinta e dois saquinhos plásticos zip lock, inclusive, o local tratava-se de uma viela onde não circulava veículos. Desta feita, PABLO CARDOSO DE SOUSA foi encaminhado à Delegacia. Na unidade policial, quando inquirido, negou os fatos, informando que estava no beco fazendo um churrasco na casa de um colega conhecido por “Pedro”, e lá foi preso pelos policiais militares. (...)”

O réu foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID - 16794867), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, cujo mérito passo a analisar detidamente:

2 - A
BSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O DELITO DO ART. 28, DA REFERIDA LEI.

Antecipo que
não assiste razão à defesa
.

Isto porque,
a
materialidade do fato
está comprovada através do
auto de prisão em flagrante
, boletim de ocorrência policial,
auto/termo de exibição e apreensão de objeto
, todos constantes do ID – 16794804, e
auto de constatação provisório de substância de natureza tóxica
(ID – 16794820), atestando que foi encontrado em poder do apelante
26,2g de CRACK
,
4,3g de COCAÍNA
e
50,3g de MACONHA
, dispostos em pequenas trouxas.

Nesse ponto, anota-se que a ausência de laudo toxicológico definitivo não implica necessariamente na absolvição do(a) acusado(a) por falta de comprovação da materialidade delitiva, já que esta pode ser evidenciada por outros meios de prova, como, aliás, prevê a Súmula 32, deste Egrégio Tribunal, a saber:

“
Súmula nº 32
: A ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios.”

In casu
, o referido auto toxicológico provisório encontra-se assinado pela autoridade policial e por mais uma servidora da polícia civil, os quais são pessoas idôneas na acepção do art. 50, §1º, da Lei de Drogas
[1]
, sendo, assim, suficiente para suprir a falta de laudo definitivo.

De igual modo, a
autoria delitiva
restou demonstrada através da
prova oral colhida durante a instrução criminal
.

Em juízo, os policiais militares FERNANDO PEREIRA DA SILVA, PAULO DE OLIVEIRA SANTOS e KLEBER EVANGELISTA MOTA relataram que o recorrente já era conhecido da polícia por envolvimento em outros crimes e que já havia denúncias de vizinhos informando o comércio de entorpecentes no lugar onde ele foi abordado, sendo que, após revista pessoal, foi encontrado com ele drogas variadas (maconha, crack e cocaína), dinheiro, balança de precisão e papelotes.

Em seu interrogatório judicial, o réu confirmou estar no local em questão, porém disse que não eram seus os entorpecentes apreendidos. Todavia, tal negativa encontra-se isolada nos autos.

Com efeito,
extrai-se da prova oral que
, de fato, o
apelante praticou o crime de tráfico de drogas
, já que
preso em flagrante em poder de uma razoável quantidade de maconha, crack e cocaína
,
fracionadas em
pequenas porções do tipo
“trouxinhas”
,
próprias à comercialização
.

Vale lembrar que, para a configuração do crime em questão,
não é necessário que o(a) acusado(a) seja flagrado(a) efetivamente comercializando tais substâncias ilícitas
, já que este é um
crime de ação múltipla
. Logo,
basta que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal
, como se deu na situação ora em exame, na medida em que o recorrente “transportava” e “trazia consigo” trouxinhas com drogas variadas.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o STJ
[2]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, mormente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Desta feita,
não há que se falar em acolhimento da súplica absolutória e tampouco

desclassificação do delito do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28, da referida lei
.

Nesse sentido, o entendimento pacífico de diversas Cortes, inclusive do STJ e deste TJ/PA, a saber:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. REVOLVIMENTO FÁTICO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

(...)

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste na suficiência dos depoimentos dos policiais para fundamentar a condenação
e na possibilidade de revisão da matéria fático-probatória em habeas corpus.

III. Razões de decidir

3.
Os depoimentos dos policiais foram considerados idôneos e suficientes para a condenação, estando em harmonia com as demais provas dos autos
.

4. A revisão de matéria fático-probatória é vedada na via do habeas corpus, conforme precedentes jurisprudenciais.

5. A alegação de confissão informal aos policiais não foi acolhida, pois o paciente não confessou os fatos em sede policial ou judicial.

IV. Ordem de habeas corpus denegada.”
(STJ, HC 881.621 / RJ, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 15/10/2024) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06
. RECURSO DA DEFESA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. TESTEMUNHOS POLICIAIS CLAROS E SEGUROS. VALIDADE.
RÉU ENCONTRADO NA COMPANHIA DE USUÁRIO DE ENTORPECENTES, O QUAL AFIRMOU NO DIA DOS FATOS QUE TERIA COMPRADO AS DROGAS ENCONTRADAS COM O APELANTE.
MATERIAL APREENDIDO (COCAÍNA E MACONHA) EVIDENCIA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. PROVA PERICIAL
. INEXISTÊNCIA DE RAZOÁVEIS DÚVIDAS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ/CE, 0200761-62.2024.8.06.0293, 2ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Ilna Lima de Castro, j. 26/02/2025) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO ACOLHIMENTO
. ISENÇÃO/SUSPENSÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório, composto pelo flagrante e laudo toxicológico, confirma a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas.
As circunstâncias fáticas e o acondicionamento da droga (24 petecas de cocaína) indicam tráfico, afastando a tese de uso pessoal
.

A jurisprudência consolidada do STJ não admite desclassificação para uso pessoal quando o contexto fático demonstra a destinação comercial da droga
.

A isenção da multa penal não é cabível, conforme entendimento do STJ, visto que a multa é componente obrigatório da sanção penal.

IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO)”
(TJ/PA, 0800724-61.2022.8.14.0057, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 30/09/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
–
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS
.

-
Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, notadamente pela prova testemunhal produzida, a manutenção da condenação é medida que se impõe
, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.”
(TJ/MG, APR 0004392-36.2022.8.13.0143, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, j. 11/10/2023) (grifo nosso)

3 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Improcedente
, pois a
natureza de alguns entorpecentes apreendidos
(cocaína e crack), de alto poder deletério, e a
quantidade total
(80,8g), por si sós,
justificam a exasperação da reprimenda-base acima do mínimo
, conforme o disposto no
art. 42, da Lei nº 11.343/06
[3]
. Isso sem contar a variedade da droga encontrada (maconha, crack e cocaína).

Assim sendo, mantenho

a pena-base do réu em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, pois justa, proporcional e razoável.

Na segunda etapa do cálculo da pena, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, o que preservo.

Na terceira fase da dosimetria, foi aplicada a causa especial de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços), ficando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, o que igualmente mantenho.

Por fim, preservo o regime aberto para o cumprimento inicial da reprimenda, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos da sentença.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

Art. 50
. (...)
§1º
Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea.

[2]

STJ, AgRg no AREsp 2.629.078 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22/10/2024.

[3]

Art. 42
. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Belém, 26/08/2025